Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ARTIGO 435, CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA REPRESENTANTE DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível a juntada de documentos somente na instância recursal, para suprir eventual deficiência na demonstração do fato constitutivo ou modificativo do direito alegado (arts. 434 e 435, CPC) e surpreendendo a parte adversa.
2. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
3. No caso em exame, ação foi proposta pela representante do proprietário do imóvel, quem tem legitimidade para pedir o despejo do locatário ainda que não figure no contrato de locação. Sua condição de herdeiro do locador respalda sua legitimidade para o exercício da pretensão (art. 10, Lei no. 8.245/91).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.